Tribunal: TJDFT
Processo: 0740498-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. INSCRIÇÃO ANTERIOR EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. O art. 185 do CTN dispõe que “presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”.
2. O STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.141.990/PR), firmou entendimento no sentido de que: a) a Súmula 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais; b) a caracterização da má-fé do terceiro adquirente ou mesmo a prova do conluio não se faz necessária para caracterização da fraude à execução; e c) a natureza jurídica do crédito tributário conduz a que a simples alienação de bens pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações, pois estas encontram-se contaminadas pela aludida fraude à execução.
3. Realizada a transferência gratuita de propriedade do bem imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa e na vigência da nova redação do artigo 185, do Código Tributário Nacional, considera-se fraudulento o negócio jurídico, decorrente de divórcio consensual. Presunção Iure et de Iure.
4. Constatada a ocorrência de fraude à execução, é ineficaz a alienação ou transferência gratuita do bem imóvel objeto da execução fiscal, passível de garantir o crédito tributário inscrito em dívida ativa.
5. Recurso conhecido e provido.